Tribunal: TJPA
Processo: 0071147-41.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2020-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0071147-41.2013.8.14.0301
APELANTE: WELLINGTON MORAES DE OLIVEIRA, WALLACE YURI MORAES DE OLIVEIRA, ADRIANO MORAES DE OLIVEIRA

APELADO: ESTADO DO PARA, MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. MANIFESTAÇÃO POPULAR. DISPERSÃO DOS MANIFESTANTES PELAS FORÇAS ESPECIAIS DOS ENTES PÚBLICOS. USO DE ARMAS NÃO LETAIS. MORTE REPENTINA DA GENITORA DOS APELANTES, SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL, EXERCENDO O CARGO DE GARI E QUE ESTAVA DE SERVIÇO NO DIA DO EVENTO POPULAR. “CAUSA MORTIS” DECLARADA NA CERTIDÃO DE ÓBITO E NO LAUDO PERICIAL.
acidente vascular cerebral hemorrágico
.

RESPONSABILIDADE OBJETIVA

E SUBJETIVA DO ESTADO DO PARÁ E DO MUNICÍPIO DE BELÉM NÃO CONFIGURADAS. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
conhecer o recurso de apelação
e
lhe negar provimento
, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciado dia 16 de março, tendo sido suspenso o prazo dia 19, em razão da Portaria Conjunta nº 4/2020-GP/VP/CJRMB/CJCI, de 19 de março de 2020 e retomada a contagem nos dias 4 a 5 de maio, conforme Portaria Conjunta nº 1/2020-gp-vp-cgj, de 29 de abril de 2020.

Turma Julgadora: Desembargadores
Maria Elvina Gemaque Taveira
(Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e

Ezilda Pastana Mutran
(Membro).

Belém, 05 de maio de 2020.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
Adriano Moraes de Oliveira
,
Wallace Yuri Moraes de Oliveira
e
Wellington Moraes de Oliveira

contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAL
, ajuizada pelos apelantes em desfavor dos apelados, que julgou o pedido improcedente (Ids. 1608121 e 1608122).

Em suas razões (Id. 1608123), os apelantes defendem que era de conhecimento público as manifestações populares de elevada adesão que se levantaram contra os Governos federal, estadual e municipal, que repercutiu no impedimento da Presidente da República no ano de 2016.

Especificamente, no caso do Estado do Pará, ocorreu no dia 20/05/2013, quando a manifestação evolui para óbito da genitora dos apelantes, cujo fato é incontroverso, conforme relato descrito na peça de defesa do município, ora apelado.

Sustentam que a referida manifestação estava previamente agendada, tanto que, segundo o depoimento do Coronel Roberto Luiz de Freitas Campos, houve o conhecimento do movimento com mais de 48 horas de antecedência. Nesse sentido, entendem que o risco de confronto era previsível, o que faz cair por terra o argumento da Prefeitura Municipal de que a ação era inesperada.

Falam que inequivocamente a sua genitora estava a serviço da prefeitura, desempenhando serviço de varrição de rua e que, portanto, é imprópria a fundamentação de que inexiste nexo de causalidade.

Dizem que a prefeitura não primou pela segurança dos seus funcionários e nem lembrou de dispensá-los a tempo e que a atuação dos apelados, na dispersão dos manifestantes, se deu sem aparato técnico de ambulâncias e profissionais médicos.

Pugnam pela reforma da sentença de primeiro grau e o julgamento de procedência do pedido com condenação dos apelados ao pagamento de indenização por dano moral.

Contrarrazões dos apelados, Município de Belém, Id. 1608125, e Estado do Pará, Id. 1608126, que refutam as argumentações recursais e pugnam pelo desprovimento do recurso, dada ausência de nexo de causalidade.

Recurso recebido no duplo efeito (Id. 1706933).

A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (Id. 1938160).

Determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

É o breve Relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Em resumo, os apelantes buscam responsabilizar civilmente os entes públicos municipal e estadual, alegando que no dia 20/05/2013, a cidade de Tucuruí fora alvo de manifestação popular, com reivindicação de melhores condições dos serviços públicos, sendo que, num dos momentos de tensão, ocorreu uma tentativa de invasão à sede da prefeitura, ocasião em que os manifestantes foram dispersados pelas forças especiais da Polícia Militar e Guarda Municipal, com o uso da armas não letais, a exemplo do gás lacrimogênio.

Nesse momento, dizem os apelantes que sua genitora, que era servidora pública municipal e exercia o cargo de gari, passou mal e veio a falecer.

A ação foi julgada improcedente, devido à ausência de nexo de causalidade. No entanto, os autores recorrem aduzindo que a responsabilização dos entes públicos, no episódio, restou caracterizada, em razão de terem tido conhecimento prévio da manifestação popular, porém, mesmo assim, não tomaram as medidas preventivas necessárias, como, por exemplo, dispensa do serviço dos servidores municipais e disponibilização de equipe médica especializada para assistir qualquer eventualidade.

Dito isso, entendo que a dor da perda de um ente querido é imensurável, ainda mais de maneira inesperada, sem anúncio e da forma repentina como na espécie.

Entretanto, como magistrado e relator do recurso, preciso me ater aos fatos e às respectivas provas, para, então, formar juízo de convencimento.

No caso concreto, não é porque existe previsão legal de que os entes públicos respondem objetivamente pelos atos tidos como ilícitos, que todo e qualquer evento será de responsabilidade deles. Pelo contrário, a regra geral comporta o atendimento de certos requisitos, dentre eles, a existência de nexo de causalidade entre a conduta imputada ao agente e o dano sofrido pela parte tida como ofendida.

Sabe-se que a teoria do risco administrativo, consagrada em nosso sistema constitucional, revela-se fundamento de ordem doutrinária subjacente à norma de direito positivo que instituiu, em nosso sistema jurídico, a responsabilidade civil objetiva do Poder Público, pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, por ação ou por omissão (CF, art. 37, § 6º).

Todavia, é certo que o princípio da responsabilidade objetiva não se reveste de caráter absoluto, eis que admite abrandamento e, até mesmo, exclusão da própria responsabilidade civil do Estado nas hipóteses excepcionais configuradoras de situações liberatórias como o caso fortuito e a força maior - ou evidenciadoras de ocorrência de culpa atribuível à própria vítima (RDA 137/233 - RTJ 55/50 - RTJ 163/1107-1109, v.g.).

Impõe-se destacar, neste ponto, na linha de jurisprudência prevalecente no Supremo Tribunal Federal (RTJ 163/1107-1109, Rel. Min CELSO MELLO, v.g.), que os elementos que compõem a estrutura e delineiam o perfil da responsabilidade civil objetiva do Poder Público compreendem (a) a alteridade do dano, (b) a causalidade material ente o “eventos damni” e o comportamento positivo (ação) ou negativo (omissão) do agente público, (c) a oficialidade da atividade causal e lesiva imputável a agente do Poder Público, que, nessa condição funcional, tenha incidido em conduta comissiva ou omissiva, independentemente da licitude, ou não, do seu comportamento funcional (RTJ 140/636) e (d) a ausência de causa excludente da responsabilidade estatal (RTJ 55/503 - RTJ 71/99 e RTJ 91/377 - RTJ 99/1155 - RTJ - RTJ 131/417).

É por isso que a ausência de qualquer dos pressupostos legitimadores da incidência da regra inscrita no art. 37, § 6º, da Carta Política, basta para descaracterizar a reponsabilidade civil objetiva do Estado, especialmente quando ocorre circunstância que rompem o nexo de causalidade material entre o comportamento do agente público e a consumação do dano pessoal ou patrimonial infligido ao ofendido.

Desse modo, no presente caso, não há como prosperar a tese esposada pelos recorrentes de que a responsabilidade pelo evento seria dos apelados, porquanto as circunstâncias do caso evidenciam que o nexo de causalidade material não restou plenamente configurado, porquanto não se tem elementos nos autos capazes de confirmar a atuação comissiva ou omissiva dos recorridos.

No atestado de óbito, por exemplo, a causa indicada como morte da Sra. Cleonice Vieira de Moraes, Id. 1607999, pág. 01, foi “acidente vascular cerebral hemorrágico”. Além disso, coadunando com essa informação, segue o laudo de exame de corpo de delito – necropsia médico-legal, no mesmo sentido (Id. 1608000, págs. 01/02).

As notícias extraídas da rede mundial de computadores, boletim de ocorrência, folha de evolução médica e contracheque referente a 13º salário do ano de 2012 (Ids. 1607997 a 1607998), por sua vez, não indicam a responsabilidade dos entes públicos e nem a atuação imprudente ou negligente por parte de qualquer agente público, o que conduz à improcedência do pedido, por falta de prova robusta, de acordo com o art. 373, I, do CPC.

Como se não bastasse tudo isso, registro que dos depoimentos das testemunhas arroladas, ouvidas durante as audiências de instrução processual (Ids. 1608115 a 1608117 e 1608119), extrai-se que houve, de fato, a eclosão de manifestação popular e a atuação das forças especiais dos apelados na dispersão dos manifestantes, usando, para isso, armas não letais. No entanto, da análise dessa prova, não identifiquei qualquer comportamento comissivo ou omissivo dos apelados que redundasse flagrantemente na responsabilização civil dos entes apelados e, consequentemente, na indenização por dano moral conforme requerido.

Assim, diante da fragilidade das provas colacionadas aos autos, donde não se extrai nada que configure as responsabilidades objetiva e subjetiva dos recorridos, deve ser mantida a sentença de improcedência do pedido originário.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de apelação.

É o voto.

Belém(PA), 05 de maio de 2020.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 26/05/2020